Tribunal: TJDFT
Processo: 0037310-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REJULGAMENTO. TEMA REPETITIVO No 1.016. COMPATIBILIDADE COM O 1o ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. Em sede de rejulgamento por determinação do Presidente da Corte, não há que se falar em alteração do acórdão, devendo ser mantido o entendimento exarado no primeiro julgamento das apelações cíveis, quando se constata que a matéria debatida em tais recursos não se confunde e nem está em dissonância com a tese repetitiva definida pelo STJ no julgamento do tema 1.016 dos recursos repetitivos.

2. No caso concreto, esta Turma reconheceu a abusividade do reajuste, não por causa de eventual exorbitância do percentual de 131,70%, mas sim, porque o contrato de adesão firmado entre as partes não indicou os percentuais e nem as faixas etárias de reajuste, mencionando, de forma genérica, tão somente a possibilidade de majoração da mensalidade.

3. Em rejulgamento, mantido o acórdão que negou provimento à apelação da ré e deu provimento ao apelo da autora.